Tribunal: TJBA
Processo: 8063587-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063587-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

AGRAVADO: THAIS TANAJURA CATARINO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE INDEFERIDA
.
PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, bem como indeferiu a gratuidade da justiça em favor da recorrente, determinando o recolhimento das custas.

II.
Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral; e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC, nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988, ante a ausência de urgência que justifique a recorribilidade imediata.

4. Noutro ponto, a
presunção de veracidade da declaração de pobreza é exclusiva da pessoa física, devendo a pessoa jurídica comprovar concretamente o seu estado de impossibilidade econômica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir a
demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais para
reconhecer o
direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, regime de liquidação extrajudicial ou de falência.

6. Na hipótese, a empresa possui ativo circulante e movimentação financeira regular, o que afasta a presunção de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Para mais, a documentação apresentada foi refutada por este relator, que justificou a rejeição da benesse, inexistindo prova nova capaz de modificar o entendimento antes exposto.

IV.

Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 98 e 99, CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063587-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARTE TRANSPORTES LTDA
e como agravada
THAIS TANAJURA CATARINO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR20